Tribunal: TJDFT
Processo: 0701410-61.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701410-61.2020.8.07.0008 RECORRENTE: CLEOMAR ALVES DA SILVA RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS À EXECUÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. ENDEREÇO APONTADO. INCOMPLETO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RAZOABILIDADE. DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RÉU EM LOCAL IGNORADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que a citação ficta seja considerada válida, mostra-se necessário o esgotamento dos meios disponíveis na tentativa de localização do executado, de acordo com o art. 256, § 3o, do CPC. 2. Compete à exequente viabilizar o cumprimento do mandado de citação, indicando o endereço atualizado do executado, e cabe ao Judiciário apenas auxiliar esse mister em caso de comprovado insucesso das diligências particulares. 3. A pesquisa, por mais de uma vez, de dados relativos ao endereço do executado, nos sistemas informatizados disponíveis, mostra-se suficiente para constatar que o devedor se encontra em local ignorado, nos termos do art. 256, II, do CPC, sobretudo quando não há, nos autos, novo endereço existente a ser diligenciado. 4. Diante de diversas diligências infrutíferas, é inexigível a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, pois o esgotamento dos meios disponíveis para localização do paradeiro do executado deve observar os princípios da celeridade, economia, racionalidade, efetividade e cooperação na prestação jurisdicional, não se traduzindo em uma busca desenfreada, com o esvaziamento absoluto dos meios existentes para a investigação. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 256, § 3o do Código de Processo Civil, pugnando pela nulidade da citação por edital, tendo em vista que não foram esgotados todos os meios para encontrá-lo, motivo pelo qual caberia ao juízo requisitar informações sobre o seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJAC e do TJSP, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 256, § 3o do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) Nesse contexto fático-jurídico, mostra-se inexigível a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, ante a ausência de probabilidade de sucesso da medida, tendo em vista as diversas diligências infrutíferas já efetuadas. Ademais, o esgotamento dos meios disponíveis para localização do paradeiro do executado/apelante deve observar os princípios da celeridade, economia, racionalidade, efetividade e cooperação na prestação jurisdicional, não se traduzindo em uma busca desenfreada, com o esgotamento absoluto dos meios existentes para a investigação.” (ID 20219316 - Pág. 2). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 04/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030